Tribunal: TJDFT
Processo: 0760618-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA DO EMPREENDIMENTO ITAPOÃ PARQUE. TEMA 996 STJ. OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INCIDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora, a título de dano material (lucros cessantes), o valor de R$ 637,26 por mês de atraso da entrega da unidade autônoma desde 1o/07/2022 até a averbação do habite-se, e de R$ 15.506,56 a título de juros de obra, desde 1o/07/22. Na peça recursal, o réu suscita preliminares de ilegitimidade passiva em relação aos juros de obra, litisconsórcio passivo necessário do agente financiador (CEF) e incompetência absoluta da justiça estadual/distrital em razão da pessoa, sendo competente a Justiça Federal (art. 109/CF). No mérito, assevera a inexistência de atraso na entrega do imóvel, em razão de que a data fixada no termo de reserva do imóvel é meramente referencial (estimada) e houve novação com a celebração do contrato de compra e venda, onde foi estabelecido 25/08/2023 como data para entrega do imóvel. Aduz que o atraso na entrega do imóvel decorreu de caso fortuito, consubstanciado na escassez de mão de obra qualificada, consequência do crescimento do mercado imobiliário, e da pandemia do coronavirus. No tocante ao termo inicial da correção monetária, sustenta que deve fluir do ajuizamento da ação e os juros a partir da citação, limitando-se os lucros cessantes à data da prolação da sentença (06/03/2024). Quanto aos juros de obra, devem se limitar ao período cujo pagamento foi comprovado pelo autor, julho/2022 até dezembro/2023, ou até a prolação da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59198202), com preparo recursal regular (ID 59198206 e ID 59198205) e contrarrazoado (ID 59198409).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sendo o réu o incorporador/construtor e tendo os pedidos de ressarcimento dos juros de obra e de cobrança de lucros cessantes origem no negócio jurídico celebrado entre as partes, verifica-se a pertinência subjetiva do réu para compor o polo passivo da presente demanda, valendo ressaltar que, no tocante aos juros de obra, não se discute a (i)legitimidade da cobrança, mas tão somente o dano material advindo do respectivo pagamento pelo autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Não cuidando os autos de discussão sobre a (i)legitimidade da cobrança dos juros de obra, mas tão somente de ressarcimento dos valores pagos pelo autor em razão da não entrega do imóvel, verifica-se que a natureza da relação jurídica prescinde da citação do agente financeiro (art. 114/CPC) para plena eficácia da decisão judicial (art. 115/CPC), que tampouco tangenciará a órbita jurídico patrimonial do terceiro financiador. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
5. Preliminar de incompetência absoluta da justiça comum estadual. Consoante expendido no item anterior, não havendo fundamento jurídico legal para fazer integrar-se o polo passivo pelo agente financiador (CEF), em razão da natureza da relação jurídica controvertida, justificada a competência da justiça comum estadual/distrital. Preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual/distrital rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
7. A teor do art. 12, § 3°, do CDC, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado; que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Consoante art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Pelo que dos autos consta, é incontroverso que a construção do imóvel não foi concluída mesmo até a presente data, havendo divergência no tocante ao respectivo termo contratualmente estabelecido para a conclusão da obra. A parte autora sustenta que deve ser considerado o prazo indicado no Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 59198170), qual seja 30/12/2021. O réu aponta a data de 25/08/2023, indicada no contrato de mútuo (ID 59198183), ao fundamento de que o Termo de Reserva de Unidade habitacional não tem natureza jurídica de contrato preliminar (promessa de compra e venda), o qual estabelece data meramente estimativa/referencial, assim como houve novação por ocasião da celebração do contrato de mútuo.
9. É o próprio Termo de Reserva que, em sua cláusula 21 (ID 59198170 pág. 6), estabelece que a unidade imobiliária será concluída até a data nele prevista, qual seja, 30/12/2021 (pág. 1), sendo que do seu próprio conteúdo verifica-se tratar-se de contrato preliminar, tendo o contrato de mútuo objeto específico, não se tratando de novação (art. 360/CCB e seguintes). Demais disso, consoante definido no Recurso Repetitivo 996/STJ, ‘na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância’. Assim, deve ser considerado 30/06/2022 como data contratualmente estabelecida para conclusão da construção do imóvel, considerando-se o prazo de tolerância (6 meses).
10. A cláusula 15 do Termo de Reserva em epígrafe já prevê que os juros de financiamento no período de construção do empreendimento (juros de obra), que serão cobrados pela CEF, serão cobrados, em média, a partir de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato de financiamento, mensalmente, por intermédio de débito na conta bancária do autor, devendo portanto manter saldo positivo suficiente, sob pena do débito ocorrer na conta da ré. Assim, tampouco narrando a ré ter efetuado cobrança a este título, presumem-se pagos pelo autor os juros de obra, despicienda a necessidade de comprovação requerida pelo réu, tampouco a limitação temporal até a prolação da sentença, pois as prestações sucessivas serão consideradas incluídas no pedido, inclusive independentemente de requerimento expresso do autor (art. 323/CPC).
11. Outra tese fixada no Recurso Repetitivo 996 STJ estabelece que é lícita a continuidade de cobrança do adquirente dos juros de obra após o prazo contratualmente estabelecido para entrega do imóvel, incluído o período de tolerância (6 meses), donde se verifica legitimada a cobrança pelo agente financiador desde o prazo fixado na sentença (01/07/2022), não havendo que se falar em limitação do ressarcimento até a prolação da sentença, pois também trata-se de prestações sucessivas.
12. A escassez de mão de obra especializada em razão do crescimento do mercado imobiliário não configura caso fortuito ou fato de terceiro capaz de elidir a responsabilidade da construtora/incorporadora, uma vez que são riscos que integram a atividade exercida no setor da construção civil, caracterizam-se, pois, como fortuitos internos. Nesta toada vale lembrar que o Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil da Justiça Federal esclarece que ‘o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida’.
13. Alega o recorrente que a pandemia do coronavírus impediu inclusive a continuidade episódica das obras, caracterizando-se como fato imprevisto/imprevisível (art. 393, parágrafo único, CCB) hábil a justificar o atraso na entrega da obra. Em que pese a notoriedade dos fatos, tampouco indicou o recorrente o período em que efetivamente ficou impedido de dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não delimitando tampouco objetivamente este alegado direito, assim como não apresentou a normatização pertinente justificadora, não se desvencilhando de seu ônus processual (art. 373/CPC).
14. A correção monetária sobre os lucros cessantes deve incidir a partir de quando se tornou devida cada parcela mensal, conforme Enunciado 43/STJ, que define a incidência a partir do efetivo prejuízo. Os juros sobre os lucros cessantes devem incidir a partir da citação, pois constitui o devedor em mora (art. 240/CPC), merecendo reparo a sentença neste ponto, pois fixou a incidência dos juros a partir de quando devida cada parcela.
15. A correção monetária sobre os juros de obra deve incidir a partir do desembolso da parcela pelo autor, tendo a sentença fixado que os juros devem incidir a partir da citação, como requereu o recorrente.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada exclusivamente para fixar a incidência dos juros sobre os lucros cessantes a partir da citação. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.